Tribunal: TJSP
Processo: 1013861-23.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Procedência. Insurgência da ré.

Conta-corrente conjunta. Morte de um dos contratantes. Irregularidade no CPF ocasionada pelo falecimento. Bloqueio da conta. Ato que atingiu meação do cônjuge sobrevivente. Ilícito configurado.

Danos morais. Verba de natureza alimentar. Indisponibilidade de parcela do patrimônio líquido

Ementa:
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Procedência. Insurgência da ré.

Conta-corrente conjunta. Morte de um dos contratantes. Irregularidade no CPF ocasionada pelo falecimento. Bloqueio da conta. Ato que atingiu meação do cônjuge sobrevivente. Ilícito configurado.

Danos morais. Verba de natureza alimentar. Indisponibilidade de parcela do patrimônio líquido da autora. Caracterização. Natureza "in re ipsa". Indenização devida.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013861-23.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada LEIDE LORNAS DE OLIVEIRA JODAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013861-23.2016.8.26.0019 -Voto no 44.645
2
Voto no 44.645
Apelação n° 1013861-23.2016.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Leide Lornas de Oliveira Jodas
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E A
INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Procedência. Insurgência
da ré.
Conta-corrente conjunta. Morte de um dos contratantes.
Irregularidade no CPF ocasionada pelo falecimento. Bloqueio da
conta. Ato que atingiu meação do cônjuge sobrevivente. Ilícito
configurado.
Danos morais. Verba de natureza alimentar. Indisponibilidade de
parcela do patrimônio líquido da autora. Caracterização. Natureza
“in re ipsa”. Indenização devida.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação a obrigação de fazer e a indenizar por
danos morais, reportada a contrato de conta-corrente titularizada pela autora e
seu marido.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados para
desbloquear 50% dos ativos financeiros existentes na aludida conta e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00.
Pela sucumbência, condenou a demandada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013861-23.2016.8.26.0019 -Voto no 44.645
3
sobre o valor atualizado da condenação.
Clama a ré em seu recurso pela reforma do julgado e o faz sob o
argumento de que, por ocasião do falecimento do cônjuge da autora, o CPF
dele passou a constar como irregular.
Diz a recorrente que, após a notificação do cliente, a conta foi
bloqueada automaticamente, por força de circular editada pelo Banco Central
do Brasil.
Sustenta que o bloqueio visa salvaguardar os direitos dos
herdeiros e assim não praticou ato ilícito e agiu no exercício regular de
direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Extrai-se dos autos que a autora, em 20.11.2009, celebrou a
contratação de abertura de conta-corrente conjunta e solidária com seu marido
Paulo Roberto Rodrigues Jodas (fls. 40/42), o qual, contudo, veio a falecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013861-23.2016.8.26.0019 -Voto no 44.645
4
em 25.10.2016, deixando bens e herdeiros (fl. 20).
Com o bloqueio da aludida conta pela ré, a autora manejou a
presente demanda com o fim de desbloquear 50% dos ativos financeiros que
lhe pertencem por direito e condenar a ré pelos danos morais que alega ter
sofrido com a supressão de valores destinados ao pagamento das despesas
com funeral e com sua própria subsistência.

A ré, em contestação, defendeu a regularidade de sua conduta, ao
argumento de que o falecimento do cônjuge da autora tornou seu CPF
irregular e assim, após notificar o cliente, houve o bloqueio automático da
conta, por força de circular do Banco Central do Brasil.
Não se descura de que a Circular no 3.788, de 07.04.2016, que
revogou a Circular no 3.006, de 05.09.2000, citada pela ré, autoriza as
instituições financeiras a verificar a situação da inscrição do(s) titular(es) da
conta no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
Não se deslembra também de que, caso a situação cadastral
conste como “suspensa”, “cancelada” ou “nula” deve a instituição financeira
estipular prazo para eventual regularização da pendência, o qual não poderá
ser superior a noventa dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013861-23.2016.8.26.0019 -Voto no 44.645
5
Ocorre, porém, que, muito a ré diga que o CPF do cônjuge da
autora tornou-se irregular, por ocasião do falecimento, não se observa dos
autos qualquer comprovação no sentido de que cotitular da conta-corrente foi
previamente notificada para a regularização.
Ademais, se a própria ré admite que a irregularidade é restrita ao
CPF do cônjuge da autora, o bloqueio não poderia recair sobre a integralidade
dos ativos financeiros, sobretudo porque é do contrato de que a conta é
conjunta e solidária e os titulares são casados na comunhão parcial de bens.
Portanto, com o falecimento de Paulo Roberto Rodrigues Jodas
(25.10.2016), o bloqueio somente poderia recair sobre 50% dos valores
pertencentes a este, uma vez que os outros 50% pertencem à autora, cuja
titularidade desta é decorrente da natureza em que a conta foi aberta.
Há que se idealizar sim que do ilícito exercitado houve violação
de direitos da personalidade da autora, diante da promoção de
constrangimento e angústia causados pelo consequente bloqueio de seu
patrimônio líquido alimentar de que dispunha, fato que certamente viola o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Tem-se, assim, que o bloqueio dos ativos financeiros da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013861-23.2016.8.26.0019 -Voto no 44.645
6
extrapolam o mero transtorno ou dissabor, constituindo verdadeira situação
que gera aflição diante da impossibilidade de uso de quantias necessárias à
sua própria subsistência. O dano moral, no caso, decorre do simples fato da
violação do direito da vítima.
Consoante lição de CARLOS ALBERTO BITTAR:
'Na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais,
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge 'ipso facto', a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito'.
('Reparação Civil por Danos Morais', p. 214, 3a ed)”.
Assim, considerada a grande capacidade econômico-financeira
da ré, mas sem perder de vista a lesividade da ofensa sofrida pela autora, a
indenização que lhe foi fixada, a título de danos morais, no valor de R$
5.000,00, é consentânea coma situação fática expedida no processo.
Além disso, tal quantia atende a critérios de reparabilidade,
punibilidade e desestímulo a que novas práticas indevidas similares sejam
reiteradas, sem incorrer no enriquecimento indevido da vítima, balizada,
ainda, dentro do espectro dos princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013861-23.2016.8.26.0019 -Voto no 44.645
7
proporcionalidade.

Por essa razões, a r. sentença combatida julgou adequadamente a
lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados em favor
do patrono da autora de 15% para 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator